Tribunal: TJBA
Processo: 0000563-94.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000563-94.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALCIDES GONÇALVES MEDEIROS Advogado(s): ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, II DO CPC/2015. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. PEDIDO DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, ALÉM DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO MESMO ANO. VERBAS NÃO ADIMPLIDAS. DEVER DE GUARDA DOS DOCUMUMENTOS PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RÉU QUE NÃO SE DESINCIMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000563-94.2013.8.05.0075, tendo como Apelante ALCIDES GONÇALVES MEDEIROS e Apelado o MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR